Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705226-63.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição (ID 77824715), apresentada pelas partes noticiando a realização de acordo sobre o objeto do litígio, nos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0700083-93.2025.8.07.0012). Destaca-se que houve proferimento de sentença homologatória de acordo que extinguiu o feito, por perda superveniente do interesse processual. (ID 254858742 – autos da execução). Requerem, assim, a extinção do feito – embargos à execução – com fundamento no art. 487, inc. III, letras “b” e “c” do CPC, haja vista a renúncia expressa sobre o direito em que funda a ação. É o breve relatório. Decido. Conforme informado, foi realizado acordo na execução de título extrajudicial, com a consequente homologação por aquela Juízo e consequente extinção do feito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC). Eis o trecho da sentença que, no caso, interessa transcrever: Em suma, diante da satisfação do débito, antes do aperfeiçoamento da relação processual, se conclui pela perda superveniente do interesse processual da parte exequente, já que o acordo envolve a dívida ora executada, o que aproveita aos demais coexecutados que não subscreverem o acordo. Isto posto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI (perda superveniente do interesse processual) c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A parte exequente arcará com as custas finais do processo, se houver. Sem condenação em honorários de advogado. Solicite-se a devolução da Carta Precatória de Citação, sem cumprimento. Regularize-se a representação processual do coexecutado (Hélio da Silva Menezes), mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato. Pagas as custas finais (se houver), dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão disso, tecnicamente, é cabível a extinção do feito por pera superveniente do interesse processual (perda superveniente do objeto), levando à extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC1, tornando, de conseguinte, prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XV, do RITJDFT2. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator